Tribunal: TJSP
Processo: 1002529-88.2018.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência, reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal de juros e condenando o requerido à repetição dos valores recebidos em excesso.
Apelo do demandado pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Preliminares. Rejeição. Falta de interesse de agir e carência da ação. Inocorrência. Mérito. Contrato não apresentado pela

Ementa:
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência, reconhecendo a ilegalidade da capitalização mensal de juros e condenando o requerido à repetição dos valores recebidos em excesso.
Apelo do demandado pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Preliminares. Rejeição. Falta de interesse de agir e carência da ação. Inocorrência. Mérito. Contrato não apresentado pela instituição financeira. Capitalização de juros. Súmula n° 539 do STJ. Impossibilidade de cobrança, ante a ausência de comprovação de sua contratação.
Recurso dos autores pretendendo a fixação do termo inicial dos juros e correção monetária referente à repetição dos valores recebidos em excesso. Aduz que os juros e a correção devem incidir a partir de cada pagamento indevido. Parcial razão. Correção monetária que deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser mero fator de recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve ser de 1% ao mês a partir da citação, haja vista que a responsabilidade é contratual e não extracontratual, afastando a incidência da Súmula no 54 do STJ. Honorários recursais em favor da autora.
Recurso do réu desprovido e apelo dos autores parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002529-88.2018.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são
apelantes/apelados MARCOS PAULO BATISTIOLI e PATRICIA SANTOS
BATISTIOLI, é apelado/apelante BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da instituição financeira e deram parcial provimento ao
apelo da parte autora. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-88.2018.8.26.0407 -Voto no 22583
2
APELAÇÕES.
Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência, reconhecendo a ilegalidade da
capitalização mensal de juros e condenando o requerido à
repetição dos valores recebidos em excesso.
Apelo do demandado pleiteando alteração do decidido. Sem
razão. Preliminares. Rejeição. Falta de interesse de agir e
carência da ação. Inocorrência. Mérito. Contrato não
apresentado pela instituição financeira. Capitalização de
juros. Súmula n° 539 do STJ. Impossibilidade de cobrança,
ante a ausência de comprovação de sua contratação.
Recurso dos autores pretendendo a fixação do termo inicial
dos juros e correção monetária referente à repetição dos
valores recebidos em excesso. Aduz que os juros e a
correção devem incidir a partir de cada pagamento indevido.
Parcial razão. Correção monetária que deve incidir a partir
do desembolso de cada parcela, por ser mero fator de
recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve ser
de 1% ao mês a partir da citação, haja vista que a
responsabilidade é contratual e não extracontratual,
afastando a incidência da Súmula no 54 do STJ. Honorários
recursais em favor da autora.
Recurso do réu desprovido e apelo dos autores parcialmente
provido.
VOTO n° 22583
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário
proposta por Marcos Paulo Batistioli e outra em face do Banco Bradesco
S/A. Alegam os autores, em síntese, que possuem conta corrente com o
requerido. Ocorre que a financeira vem aplicando capitalização mensal de
juros, o que é vedado na legislação. Pede a declaração da ilegalidade e
nulidade das cláusulas abusivas e a repetição dos valores indevidamente
pagos
Sobreveio sentença a fls. 130/132, cujo relatório se
adota, julgando procedentes os pedidos para reconhecer a ilegalidade da
capitalização mensal praticada e condenar o requerido à repetição dos
valores recebidos em excesso. Condeno o requerido no pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-88.2018.8.26.0407 -Voto no 22583
3
custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios da
parte autora, que fixo em 10% do valor da causa (fls. 131).
Apela o banco réu (fls. 143/157) pleiteando a
reforma da r. decisão alegando, preliminarmente, (A) a falta de
interesse de agir dos demandantes; (B) inépcia da inicial e carência da
ação; (C) quanto ao mérito aduz que O(A) Requerente obrigou-se,
voluntariamente,
através
de
empréstimo
livremente
pactuado,
consubstanciado em suas cláusulas contratuais de pleno conhecimento e
ademais, os encargos cobrados foram calculados obedecendo-se a
regulamentação aplicável à espécie, nada havendo de ilegal em tal
procedimento, além do que, basta simples observação das cláusulas
constantes do instrumento particular sub judice, para se constatar que os
valores cobrados foram calculados estritamente dentro do pactuado (fls.
150); (D) inexiste qualquer desequilíbrio contratual, mormente que
tivesse sido provocado pelo Réu, posto que o(a) Autor(a), ao certo,
firmou o compromisso pactuado ciente e sabedor(a) de todas as suas
condições (fls. 155); e, por fim (E) requer o provimento do apelo.
Recorre a parte autora (fls. 183/185), narrando
que (A) a sentença deixou de fixar a correção monetária, os juros de
mora e os respetivos termos iniciais (fls. 184); (B) trata-se de
responsabilidade contratual, de tal sorte que a incidência da correção fixa-
se como termo inicial cada indevido pagamento (fls. 184); (C) requer
seja DADO PROVIMENTO ao recurso, para que seja reformada a decisão
de primeira fixando-se o termo inicial para a incidência da correção
monetária e os juros de mora a partir da data de cada indevido
pagamento (fls. 185).
Houve contrarrazões apresentadas somente pela
parte autora (fls. 191/203 e 204/212). Os recursos foram regularmente
processados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-88.2018.8.26.0407 -Voto no 22583
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que os recursos são tempestivos
e as partes recolheram o preparo (fls. 158/159 e 186/187. Conheço-os.
Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da
capitalização mensal e termo inicial dos juros e correção monetária no
que tange à repetição dos valores recebidos em excesso.
No tocante ao apelo da instituição financeira,
não lhe assiste razão.
A preliminar de falta de interesse de agir, arguida
pelo banco réu, é indevida e não merece abrigo.
A parte autora possui o direito subjetivo de pleitear,
ao Poder Judiciário, a revisão dos contratos firmados com o demandado.
Assim, seu direito de ação não pode ser limitado sob a simples alegação
de “falta de interesse de agir”.
Outrossim, indevida, no caso em tela, exigência de
prévio esgotamento de todas as vias administrativas como condição de
ingresso ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5o, XXXV, da
Constituição Federal.
Avanço ao mérito.
Observo que mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-88.2018.8.26.0407 -Voto no 22583
5
Entretanto, a financeira demandada, mesmo após
diversas tentativas, não juntou cópia do contrato firmado com a apelada
demonstrando a pactuação da capitalização de juros (fls. 100, 110, 113).
Deste modo, era dever do Banco demandado trazer
ao feito cópia do pacto celebrado com os demandantes para comprovar
se havia previsão de capitalização de juros em periodicidade inferior a um
ano.
Não o fazendo, o requerido não se desincumbiu
satisfatoriamente de seu ônus probatório.
Sendo assim, há presunção de veracidade das
alegações de juros capitalizados indevidamente.
Ora, a capitalização de juros não padeceria de
ilegalidade, desde que devidamente pactuada.
De fato, a jurisprudência eì pacífica quanto à
possibilidade de capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada e restrita a contratos firmados posteriormente à edição da
Medida Provisória 1.963-17/2000 (de 31/3/2000), reeditada sob no
2.170-36/2001.
Ademais, vale ressaltar que a Medida Provisória no
2.170-36/2001 se encontra em vigor, tendo em vista que a ADI n. 2.316
está pendente de julgamento.
Além disso, prevê o artigo 2o da Emenda
Constitucional no 32, de 11.09.2001, a saber:
Art. 2o As medidas provisórias editadas em data
anterior à da publicação desta emenda continuam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-88.2018.8.26.0407 -Voto no 22583
6
em vigor até que medida provisória ulterior as
revogue explicitamente ou até deliberação definitiva
do Congresso Nacional.
Aqui, contudo, presume-se que não houve a
expressa pactuação da capitalização mensal, devendo os juros serem
calculados de forma simples. Isso em razão da desídia do Banco réu em
não apresentar o instrumento firmado.
Assim sendo, razoável e justo que o cálculo do saldo
devedor seja refeito, com a exclusão da capitalização mensal de juros,
assim como fixado pelo douto juízo a quo.
Por sua vez, pretende a parte autora, em seu
apelo, a fixação do termo inicial dos juros e correção monetária
referente à repetição dos valores recebidos em excesso. Aduz que os
juros e a correção devem incidir a partir de cada pagamento indevido.
Parcial razão.
Destaca-se que a correção monetária deve incidir a
partir do desembolso de cada parcela, por ser mero fator de recuperação
do valor da moeda. Já a taxa de juros deve ser de 1% ao mês a partir da
citação, haja vista que a responsabilidade é contratual e não
extracontratual, afastando a incidência da Súmula no 54 do STJ.
À vista de tudo isso e, após analisar cuidadosa e
individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes em sede
recursal, conclui-se que a r. sentença comporta reparo apenas no que
tange ao termo inicial dos juros e correção monetária referente aos
valores cobrados em excesso.
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002529-88.2018.8.26.0407 -Voto no 22583
7
fase recursal e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% do valor da causa (atribuído ele,
originalmente, em R$ 10.000,00 fls. 41).
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a
análise fática e jurídica retro realizada já levou em conta e dá
como prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais
ventilados na apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-
los aqui um a um, nem mencionar cada artigo por sua identificação
numeral. Assim já se pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso da instituição financeira e pelo parcial provimento do
apelo da parte autora.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)